Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602614-46.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602614-46.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 13/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO VILMAR RODRIGUES
DE MORAIS, CPF: 575.018.159-68, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JOAO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79554
66
24/05/2020 11:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.059

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602614-46.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR63563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
REQUERENTE: JOAO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS
- OAB/PR63563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997

E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADESGRAVESE QUE
COMPROMETEMA LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS–
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O pagamento de juros e multa com recursos oriundos do Fundo Partidário constitui
irregularidade, mas que não tem o condão de macular a prestação de contas, quando
representar pequeno percentual dos recursos de campanha ou valor irrisório.
2. A existência de despesas pagas indevidamente com recursos do Fundo Partidário
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
3. A abertura de conta bancária de campanha destinada à movimentação “outros
recursos” é obrigação imposta a todos os candidatos (art. 10, da Res. 23.553/17 do
TSE), sendo necessária ainda a apresentação dos respectivos extratos de todo o período
eleitoral (art. 56, inciso II, alínea “a”, da mesma Resolução).
4. A existência de dívida de campanha com a juntada de somente a declaração de
assunção de dívida pelo partido estadual, sem apresentação dos demais documentos
constantes do artigo 35, §2º e §3º da Res. TSE 23.553, atesta a falta de planejamento
financeiro e o descaso do candidato, podendo ensejar a desaprovação das contas.
5. O art. 38, §2º da Resolução TSE 23.553/17 permite a contratação de serviços a partir
da realização da convenção partidária, desde que sejam preenchidos cumulativamente
os seguintes requisitos: i) sejam formalizados por meio de contratos; ii) o desembolso
Num. 7955466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

financeiro somente deve ocorrer após a obtenção da inscrição no CNPJ de campanha e
após a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e; iii) sejam emitidos os respectivos recibos eleitorais.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

JOÃO VILMAR RODRIGUES DE MORAIS, candidato ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, dentre elas a
ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 2864266).
Devidamente intimado para regularizar a representação processual, sob
pena de julgar as contas como não prestadas, o candidato deixou transcorrer in albiso
prazo para se manifestar (id. 4464266).
Não obstante novamente intimado para regularizar sua representação
processual e se manifestar sobre o parecer conclusivo (id. 4482266), o candidato mais
uma vez quedou-se inerte (id. 4612116 e 4792516).
Após o transcurso do prazo, nomeou advogado e apresentou a prestação
de contas final retificadora de id. 4926166 e seguintes.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou
manifestação, opinando pela não prestação das contas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional (id. 4933516).
Num. 7955466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

Em vista da apresentação das contas retificadoras os autos foram
encaminhados ao Setor Técnico que, em nova análise, emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 6963816).
Intimado do novo parecer técnico, o candidato não apresentou
manifestação, conforme certidão da Secretaria (id. 7130716).
É o relatório.
VOTO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 51.500,00 a título de
receita, sendo verbas oriundas do Fundo Partidário.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
entrega intempestiva da prestação de contas final;
a)
b)
atraso quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha;
detectadas
c)
divergências entre os dados de fornecedores constantes da prestação de contas e as
informações da base de dados da Secretaria da Receita Federal, constando ainda
possível inconsistência quanto a uma situação fiscal;
inconsistência na utilização de
d)
recurso do Fundo Partidário – utilizados para pagamento de multa de mora, juros ou
multas relativas a atos infracionais;
ausência de indicação das informações
e)
referentes conta bancária “Outros Recursos”; extrapolação do limite de gastos com
f)
alugue de veículos automotores;
identificação de saques na conta bancária, para
g)
movimentação de recursos do Fundo Partidário, que não se destinaram à composição
de fundo de caixa, em inobservância ao disposto nos arts. 40 e 41, da Resolução TSE
nº 23.553/2017;
dívida de campanha declarada, sem apresentação de documentos
h)
conforme dispõe o artigo 35, da Res. TSE 23.557; emissão de recibo eleitoral após a
i)
entrega da prestação de contas final;
realização de despesa antes da data da
j)
solicitação do registro de candidatura; realização de despesa antes da abertura da
l)
conta bancária;
realização de gastos eleitorais antes da data inicial de entrega da
m)
prestação de contas parcial.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “a, b, c” e “m” são consideradas como
falhas formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa,
no presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Num. 7955466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
d) inconsistência na utilização de recurso do Fundo Partidário –
utilizados para pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos
infracionais, contrariando o que dispõe o artigo 39, da Res. TSE 23.553:
Sobre o tema o artigo 39 da Resolução TSE nº 23.557 é cristalino ao
afirmar que é vedado o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais, com recursos provenientes do Fundo Partidário.
Nesse ponto, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
Partidário
na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:

Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, aponta o item 6.1 do parecer técnico conclusivo que o
candidato utilizou recursos do Fundo Partidário para o pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, confira-se:
Num. 7955466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

O candidato não se manifestou sobre a ocorrência.
Com efeito, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes do
Fundo Partidário constitui irregularidade, mas que não tem o condão de macular a
prestação de contas, eis que se trata de falha, no contexto da prestação de contas, que
atinge o irrisório percentual de 0,16% autorizando aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para se apor ressalva neste tópico.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de
R$86,80 na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

e) ausência de indicação das informações referentes conta bancária
“Outros Recursos”:
No caso em tela, consta do parecer técnico conclusivo que “8.1 Não houve
indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que
.
dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a" (id 6963816)
Com efeito, em consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral, Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que foi aberta somente a conta
corrente nº 26.080-0, destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário (id.
4926366), mas não houve a abertura da conta bancária destinada à movimentação de
“outros recursos”.
Para confirmar esse fato, vê-se que o candidato declarou especificamente
somente a conta bancária 26080-0, destinada ao eventual recebimento de FP:
O candidato não se manifestou acerca da irregularidade.
Num. 7955466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

No particular, verifico não haver possibilidade de aprovar as contas com
ressalvas, uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta
bancária configura vício insanável, uma vez que prejudica o controle da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe os artigos 3º e 10 da Resolução nº 23.553/2017 TSE:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
IV - emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
a) doações estimáveis em dinheiro; e
b) doações pela internet (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, b
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere o inciso
III é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha”.

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica,
mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de
contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (
);
Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º
Num. 7955466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentar os extratos bancários em sua integralidade.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº
23.553/2017 demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma
para movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiro recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Além das exceções previstas no art. 10, §4º da referida Resolução, é
dispensada a abertura das contas específicas para o FEFC e para o Fundo Partidário,
se não houver recebimento dessa espécie de recursos.
Entretanto, tal exceção não se aplica à conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos. Vale dizer, ainda que o candidato não tenha
recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de campanha,
pois não é possível realizar a sua fiscalização através da Justiça Eleitoral, como
acontece no envio das verbas oriundas do Fundo Partidário e FEFC.
Neste contexto, compulsados os autos, verifica-se que não houve a
abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de outros
recursos durante a campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados
os respectivos extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos
supratranscritos.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial
eleitoral.
Num. 7955466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.
4. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE). Esse fundamento pode ser utilizado para afastar
ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 27/06/2019, Página 39/40)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA. NÃO
PROVIMENTO.
1. As conclusões da decisão agravada que não foram especificamente impugnadas
devem ser mantidas por seus próprios fundamentos.
2. O recurso especial foi interposto sem indicação dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados pelo acórdão vergastado e sem a demonstração
de dissídio jurisprudencial. A patente deficiência da fundamentação atrai o disposto na
Súmula n° 284/STF.
3. É obrigatória a abertura de conta bancária específica para registro das movimentações
financeiras da campanha eleitoral, constituindo irregularidade insanável que enseja a
desaprovação das contas o descumprimento dessa exigência. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 32808, Acórdão de 17/10/2013,
Relator(a) Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 221, Data 20/11/2013, Página 18-19)

Portanto, concluo que a não abertura de conta bancária específica
destinada à movimentação “outros recursos” constitui irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas de campanha e enseja a sua desaprovação.
f) extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
:
automotores
Num. 7955466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

Aponta o setor técnico que as despesas com o aluguel de veículos
automotores extrapolaram o limite de 20% do total de gastos contratados de campanha,
infringindo o que dispõe o artigo 45, II, da Resolução TSE nº 23.553 (item 8.2, do
parecer conclusivo id. 6963816).
Não houve manifestação acerca da irregularidade.
O candidato gastou o montante de R$13.900,00 com aluguel de veículos
automotores, o que representa 26,47% do total de gasto em campanha – ultrapassando
em 6,47% o limite antes referido.
Considerando o montante envolvido, em valores absolutos, é possível
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aposição de
ressalva neste tópico, conforme entendimento desta e. Corte:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DOAÇÃO NÃO REGISTRADA PELO DIRETÓRIO DO PARTIDO. DOAÇÃO
IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO PARA LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. VALOR DIMINUTO. DEPOSITO DE SOBRA DE CAMPANHAS EM FAVOR
DO ÓRGÃO NACIONAL DO PARTIDO. VALOR QUE DEVE SER REPASSADO À
UNIÃO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
2 - A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos deve ser mensurada a luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
5 - Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602906-31.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54616 de
18/03/2019, Relator(aqwe) TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 21/03/2019)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
VALOR DIMINUTO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPOS DA PROPORCIONABILIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Irregularidade de pequena monta em valores absolutos a atrair a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes [TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 274, Rel. Min, ADMAR GONZAGA, DJE 10/11/2017 e Prestação de contas º
13537, Rel. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, DJ, 09/09/2016]. 2 Aprovação com
ressalvas.
(TRE-PR – RE: 32529 IBAITI – PR, Relator: Jean Carlo Leeck, data de Julgamento
08/02/2018, Data de Publicação: DJ – Diário de Justiça, Data 15/02/2018).
Num. 7955466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

g) identificação de saques na conta bancária, para movimentação de
recursos do Fundo Partidário, que não se destinaram à composição de fundo de
caixa, em inobservância ao disposto nos arts. 40 e 41, da Resolução TSE nº
:
23.553/2017
Os referidos saques estão listados no item 12.5, do parecer conclusivo de
id. 6963816.
No particular, na conta bancária nº 260800, destinada a movimentação de
recursos do “Fundo Partidário”, observa-se o registro de operações denominadas de
“compra com cartão”, os quais totalizam R$7.456,76 (sete mil quatrocentos e cinquenta
e seis reais e setenta e seis centavos).
O prestador de contas não se manifestou sobre a irregularidade.
Contudo os extratos bancários encaminhados pela instituição financeira
enquadram a operação realizada pelo prestador como sendo “COMPRA COM CARTÃO
– SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTÉRICA”, correspondente ao
pagamento por meio da função “débito”, não havendo contato do candidato com
dinheiro em espécie.
Assim, tem-se que não houve propriamente irregularidade na constituição
de fundo de caixa, mas apenas o pagamento de despesa com cartão por meio da
função “débito”.
Com efeito, o artigo 40 da Resolução TSE nº. 23.553 permite o pagamento
de despesa diretamente da conta bancária, sendo vedado o pagamento em espécie,
confira-se:

Art. 40. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 41 e o disposto no § 4º do art. 10 desta resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; ou
III - débito em conta.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 7955466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

Logo, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela
candidata, razão pela qual afasto o presente apontamento.

h) dívida de campanha declarada, sem apresentação de documentos
conforme dispõe o artigo 35, da Res. TSE 23.557:
A Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu artigo 35, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36,
:
in verbis
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
Num. 7955466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, com a
respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Conforme consta no parecer conclusivo foram realizadas despesas não
pagas ao final da campanha no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao
aluguel de uma moto para deslocamentos, conforme “recibo de aluguel” juntado
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=3043ce4b-83f7-4837-8825-29c461efaa1e&
.
Ainda, de acordo com o parecer conclusivo, o candidato não apresentou os
documentos exigidos do já citado artigo 35, da Res. TSE 23.553, quais sejam:
“autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; acordo expressamente formalizado; origem e o valor da
obrigação assumida; os dados e a anuência do credor; cronograma de pagamento e
quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição
subsequente para o mesmo cargo”.
Na espécie, o valor da dívida não se revela expressivo (R$ 1.000,00, que
corresponde a 1,9% do total de despesas, cujo montante global foi de R$ 52.500,00).
Entretanto, ressalto que o candidato não trouxe qualquer justificativa para a sua
negligência em cumprir deveres acordados, tampouco apresentou plano de pagamento,
ficando, portanto, comprometida a presente prestação de contas, em especial quando
no afã da disputa eleitoral são cometidos descontroles financeiros sem a observância
do procedimento previsto na legislação eleitoral em vigência.
Destarte, em que pese o valor correspondente a esta irregularidade ser
irrisório, o vício apontado neste item é grave e corrobora pelo entendimento pela
desaprovação das contas do candidato.
Num. 7955466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

i) emissão de recibo eleitoral após a entrega da prestação de contas
final:
Em relação aos recibos eleitorais 112110700000PR000001E e
112110700000PR000002E – relativos a doações financeiras, foram expedidos após a
entrega da prestação de contas final contrariando os artigos 9, §4º, e 35, caput e §1º,
da Resolução TSE 23.553, in verbis:
“
Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
Art. 9º
[...]
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento da doação.
[...]
Art. 35 Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.”

Sobre a presente irregularidade o prestador não se manifestou.
Depreende-se do Relatório de Receitas que os “recursos de outros
candidatos”, nos valores de R$50.000,00 (número do documento 553184000049421) e
R$1.500,00 (número do documento 000000009163692) foram doados através dos
recibos eleitorais acima descritos, estando registrado como fonte de recurso “Fundo
Partidário”.
Da análise do extrato bancário verifica-se a correspondência das
“transferências bancárias” indicadas tratando-se, no presente caso, da emissão a
destempo do recibo eleitoral de irregularidade meramente formal visto que houve a
possibilidade da correta análise das suas contas, merecendo apenas a aposição de
ressalvas neste tópico.

j) realização de despesa antes da data da solicitação do registro de
candidatura:
Neste ponto, a irregularidade apontada se refere à realização de despesas
em 16/08/2018 junto à: PERCIO EVANGELISTA TEIXEIRA, no valor de R$ 2.800;
VALTAMIR ANTONIO PLAUT, no valor de R$2.500,00; IVANOR ROMEIRO, no valor
de R$2.500,00; DELCIO KRAME MORES, no valor de R$2.290,00; CLEVERSON
Num. 7955466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

LEANDRO BRASIL, no valor de R$2.500,00; ZENILDA DE FATIMA B AMARAL, no
valor de R$1.760,00; VANDERLEI SOARES DOS SANTOS, no valor de R$2.290,00;
ELEANDRO RODRIGUES, no valor de R$2.500,00 - antes do requerimento do registro
da candidatura e/ou da concessão de CNPJ, contrariando o disposto nos artigos 3º, I e
II, e 38, ambos da Resolução TSE nº 23.553, que dispõem:
Art. 3º. A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – requerimento do registro de candidatura;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
[...]
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º
desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.

Nesse contexto, a realização de despesas antes do requerimento do
registro da candidatura pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da
execução tempestiva das medidas de controle, transparência e fiscalização, mormente
quando os recursos utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
Em que pese ausente de manifestação do prestador acerca da presente
irregularidade, o próprio setor técnico aponta que o registro de candidatura ocorreu em
17/08/2018 – um dia após a realização das despesas com “cabos eleitorais”.
Por meio dos documentos apresentados, foi possível se aferir que os
pagamentos das despesas ora questionadas foram realizadas após a abertura da conta
bancária através dos cheques nº 850002, compensado em 18/09/2018; 850003,
compensado em 18/09/2018; 850008, compensado em 19/09/2018; 850032,
Num. 7955466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

compensado em 02/10/2018; 850006, compensado em 18/09/2018; 850028,
compensado em 02/10/2018; 850023, compensado em 21/09/2018; e 850010,
compensado em 19/09/2018 – não havendo qualquer irregularidade no procedimento
adotado pelo candidato.

l) realização de despesa antes da abertura da conta bancária:
Aponta ainda, o parecer técnico, a verificação da realização de despesas
após a concessão do CNPJ de campanha mas antes da abertura da conta bancária
específica para as despesas com ELEANDRO RODRIGUES, no valor de R$1.500,00; e
duas despesas com CLEVERSON LEANDRO BRASIL, nos valores de R$1.000,00 e
R$1.500,00.
No presente caso referidas despesas levam mesma sorte das analisadas
no tópico anterior pois, do extrato bancário bem como do Demonstrativo de Despesas
Efetuadas foi possível identificar que, embora tenham sido contratadas em 18/08/2018
e 19/08/2018, os pagamentos foram realizados apenas após a abertura da conta
bancária de campanha – cheques nº 850009, compensado em 19/09/2018; nº 850004,
compensado em 18/09/2018; e nº 850001, compensado em 17/09/2018.
À vista disso, está provado que todo o desembolso financeiro foi realizado
somente após a abertura da conta bancária e até o prazo final da prestação de contas,
atraindo a exceção do art. 38, § 2º, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não havendo
irregularidade insanável nesse ponto.
Portanto, concluo que a não abertura de conta bancária específica
destinada à movimentação de “outros recursos” (analisada no item “e”) constitui
irregularidade que compromete a confiabilidade das contas e enseja a sua
desaprovação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer do Setor Técnico bem como a
manifestação do Ministério Público Eleitoral e voto no sentido de se desaprovar as
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por JOÃO VILMAR RODRIGUES
DE MORAIS, determinando ao prestador, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.553/2018, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
86,80 (oitenta e seis reais e oitenta centavos).
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

Num. 7955466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602614-46.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JOAO VILMAR RODRIGUES DE
MORAIS - Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.
Num. 7955466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/05/2020 11:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219095011300000007515492
Número do documento: 20052219095011300000007515492